Tribunal: TJES
Processo: 0017357-69.2012.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Inadimplemento
Data de julgamento: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0017357-69.2012.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANESTES SEGUROS SA
APELADO: CRISITIANE PEREIRA KLEIN
RELATOR(A
):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
Banestes Seguros
S/A
propôs a presente demanda regressiva em face da apelada com o propósito de ser ressarcido pelos prejuízos que suportou com o conserto do veículo conduzido por segurado, danificado em acidente de trânsito, sobrevindo sentença de parcial procedência, que reconheceu a culpa da recorrida tão somente em relação aos danos causados na parte traseira do veículo Volkswagen Gol placa MSV-4582.

Da análise dos autos, extrai-se do Boletim de Ocorrência (fls. 25/34) que o veículo conduzido pela recorrida colidiu na traseira do veículo do segurado, restando apurar, entretanto, se o evento danoso fora determinante para causar avarias na parte dianteira do automotor que seguia a frente.

Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“aquele
que sofreu a batida na traseira de seu veículo tem em seu favor a presunção de culpa do outro condutor, ante a aparente inobservância do dever de cautela pelo motorista, nos termos do inciso II do art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro”
(AgRg no AREsp 572.430/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/04/2015, DJe 23/04/2015).

No entanto, os documentos acostados à exordial informam não se tratar de típico engavetamento, pois,
em primeiro momento, o automóvel do segurado

colidiu com o veículo à sua frente, e apenas em segundo momento abalroado
na traseira
pel
o
Ford Ranger conduzid
o
pela apelada
.

Confira-se relato do motorista do automóvel que seguia mais à frente, também envolvido na colisão:

“Condutor 02: Estava no sentido Vila Velha/Vitória na 3
a
Ponte quando o carro da frente freou bruscamente, o que também fiz e trisquei na traseira do Honda Fit Preto placa MSB0127, quando atrás do meu carro
veio o Gol Power preto de placa MSV4582, bateu na minha traseira e na sequência o Ranger
e o Ford Ka bateram provocando engavetamento o que me fez bater novamente no Honda Fit”.

Corroborando a narrativa anterior, destaca-se a descrição do Aviso de Sinistro – Auto / RCFV (fl. 35), preenchido pelo motorista segurado:

“Descrição Acidente (esta descrição deve ser fonecida pelo segurado)

Segurado está trafegando pela avenida citada e devido ao fluxo e reduziu a velocidade e devido a uma batida antes do veículo
veio a colidir também

com o veículo em sua frente

e depois veio um veículo e colidiu com um veículo dela também

O Segurado declara ser culpado pelo acidente? Sim.

Observações: Devido colidir com o veículo da frente
”.

Dessa forma, à luz da prova adunada, ilidiu-se a presunção de culpa da apelada pelas batidas traseiras subsequentes em virtude da
colisão isolada entre os veículos V2 (Gol MSS-5060) e V3 (Gol MSV-4582)
.

Nessa ordem de ideias, mostra-se escorreita a sentença objurgada, ao limitar o dever de indenizar às avarias observadas no segmento traseiro do automóvel segurado, excluídos os danos da porção dianteira, que não estão relacionados ao impacto que deu causa à lide.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e

a ele

nego provimento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE SEGURO DE VEÍCULO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRESUNÇÃO DE CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO QUE COLIDE NA TRASEIRA. ENGAVETAMENTO. COLISÃO ISOLADA. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Aquele que sofreu batida na traseira de veículo que conduz tem em seu favor a presunção de culpa do outro condutor, diante da aparente inobservância do dever de cautela pelo motorista, nos termos do inciso II do art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro. Precedente do STJ.

2)
Os documentos acostados à exordial informam não se tratar de típico engavetamento, pois, em primeiro momento, o automóvel do segurado colidiu com o veículo à sua frente, e apenas em um segundo momento abalroado na traseira pelo Ford Ranger conduzido pela apelada.

3)
À luz da prova adunada, ilidiu-se a presunção de culpa pelas batidas traseiras subsequentes em virtude da colisão isolada entre os veículos V2 e V3.

4)
Nessa ordem de ideias, mostra-se escorreita a sentença objurgada, ao limitar o dever de indenizar as avarias observadas no segmento traseiro do automóvel segurado, excluídos os danos da porção dianteira, não relacionados ao impacto que dera causa à lide.

5) Recurso desprovido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.